Tribunal: TJBA
Processo: 0505042-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505042-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: MILENA DUARTE MAGALHAES

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

**AA

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR.
"SEJA FTC"
. CAMPANHA. DESCONTOS. ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. OUTDOOR. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR. CONDIÇÕES. CONSULTA. RESSALVA EXPRESSA. MEDICINA. CURSO. BENEFÍCIO. EXCLUSÃO. LEGALIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – A publicidade veiculada em mídia externa (
outdoor
) que contém a advertência "consultar condições" remete o consumidor ao regulamento completo da promoção, não configurando omissão dolosa ou publicidade enganosa, mas sim técnica de marketing que observa as limitações do suporte de divulgação.

II – Constatado que o regulamento da campanha excluía, expressamente, o curso de Medicina do rol de beneficiários, e que tal curso possui peculiaridades de custo e infraestrutura que justificam o tratamento diferenciado, inexiste violação ao princípio da vinculação da oferta.

III – A subscrição do contrato de prestação de serviços educacionais com a previsão expressa do valor integral das mensalidades, sem a incidência de descontos, demonstra a ciência e a anuência da consumidora com os termos pactuados, afastando a tese de indução em erro ou vício de vontade.

IV – Inexistindo conduta ilícita por parte da Instituição de Ensino, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, de restituição de valores e de indenização por dano moral.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 0505042-91.2019.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante
o INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME (FTC) e

como
Apelada
MILENA DUARTE MAGALHÃES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA